Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1002100-59.2022.8.11.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto: [Rescisão / Resolução]

Relator: Des(a). JOAO FERREIRA FILHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 036.625.611-40 (AGRAVADO), A P X CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 30.054.767/0001-64 (AGRAVADO), FORTUNA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.372.935/0002-33 (AGRAVADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (PROCURADOR), LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 463.757.918-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 463.757.918-04 (AGRAVANTE), LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS FILHO - CPF: 323.429.118-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR OUTRORA DEFERIDA PARA AUTORIZAR A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a documentação apresentada pelo Espólio, ora Agravante, demonstra, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, eis que demonstrou toda a Cadeia Dominial do seu imóvel, não deixando margem para dúvidas os proprietários desde a titulação original pelo Poder Público até o último dono (atual proprietário), assim como todos os litígios que vem enfrentando desde a sua aquisição em 21/02/2003.

Assim, tem-se que o mais sensato é manter a tutela de urgência concedida no início da instrução, mantendo a integralidade da posse do imóvel nas mãos do Agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS PINTO ARAGÃO DE SEIXAS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Reintegração de Posse c/c Nulidade de Ato Jurídico
”

(Proc. no 1014112-16.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra EUDES NASCIMENTO DE ARAÚJO, APX CONSTRUTORA EIRELI e FORTUNA AGRONEGÓCIOS LTDA., saneou o feito, fixando “
como ponto controvertido a elucidação da efetiva localização da área do autor
”, bem como sua dimensão e confrontação, e sua situação em relação à área adquirida pela terceira ré/agravada, a reconvinte Fortuna Agronegócios, junto ao primeiro réu/agravado Eudes Nascimento de Araújo, e, por entender que “
não resta devidamente demonstrado que se tratam das mesmas aéreas, inclusive se houve fraude na elaboração do georreferenciamento juntado em sede de defesa da parte requerida, devendo tais alegações serem elucidadas através de prova pericial
”, deferiu pedido formulado em reconvenção pela Fortuna Agronegócios e, assim, suspendeu os efeitos da decisão que determinara a reintegração do Espólio/autor/agravante na posse da Fazenda Bom Jesus, com área de 2.526,58 hectares, composta pelos imóveis matriculados sob os no 441, 11.199 e 17.666 junto ao SRI da Comarca de Rosário Oeste/MT (cf. Id. no 73725625 dos autos de origem).

O agravante inaugura as razões recursais afirmando que a decisão
deferitória
do pedido de antecipação de tutela formulado para que fosse reintegrado na posse da Fazenda Bom Jesus “
já tinha sido objeto de apreciação
” por este
eg
. Tribunal, que desprovera o RAI no 1012086-71.2021.8.11.0000, interposto pela própria reconvinte Fortuna Agronegócios, e dizendo que, ao revogar a ordem liminar com base nos fundamentos da reconvenção, a decisão agravada abordou indevidamente “
matéria decidida em instância superior e que já se encontrava preclusa para reanálise
” (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 7/8).

Reafirma que, por força de contrato de arrendamento celebrado em 02/05/2019, arrendou a integralidade da Fazenda Bom Jesus aos réus/agravados Eudes Araújo e APX Construtora, sucedendo, porém, que, “
em claro crime de estelionato
”, esses dois réus “
venderam 50% da propriedade do autor
(...)
como se sua fosse, à empresa Fortuna Agronegócios,
(...)
pelo ínfimo valor de R$ 300 mil
”, quando a área já tinha sido judicialmente avaliada em R$ 7 milhões (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 10).

Prossegue dizendo que, “
em uma tentativa de camuflar o crime praticado,
(a Fortuna Agronegócios)
adquiriu um título voador proveniente do Município de Chapada dos Guimarães
(...)
e, com base em tal título dominial, realizou o georreferenciamento da área arrendada, sobrepondo a titulação original que é constituída pelas Matrículas no 441, 11.199 e 17.666, todas do CRI de Rosário Oeste/MT,
(...)
ou seja,
(...)
através do processo de georreferenciamento deslocaram um título de domínio incidente no Município de Chapada dos Guimarães para agasalhar e regularizar, mediante fraude, uma área de terras que está localizada em Rosário Oeste/MT
”, mas o intento foi frustrado porque o Oficial Registrador de Chapada dos Guimarães negou a averbação do georreferenciamento na matrícula no 15.487, o suposto título voador, e, além disso, suscitou dúvida perante o Juiz Diretor do Foro daquela Comarca, que, por sua vez, julgou procedente a dúvida e proferiu sentença “
no sentido de não admitir a averbação administrativa do georreferenciamento
” (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 11).

Pontua que era esse o quadro fático-probatório quando deferido o pedido de antecipação da tutela para que ele fosse reintegrado na posse da área e desprovido o recurso interposto pela Fortuna Agronegócios contra essa decisão com base nos mesmos argumentos reproduzidos na reconvenção, e aduz que, “
para revogar a tutela que tinha sido confirmada
” em grau recursal, a decisão agravada “
apenas suscitou dúvida com relação a identidade das áreas em razão da alegação de que o contrato de arrendamento rural tinha sido realizado sobre área de 550 ha e não sobre a área efetivamente descrita na inicial
”, sendo que “
referido argumento já tinha sido analisado por este Tribunal
” (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 18).

Em outra frente, argui nulidade da decisão agravada por “
ter acolhido pedido realizado dentro de peça intempestiva
”, já que o prazo quinzenal para contestação e reconvenção “
começou a fluir logo após a audiência de conciliação
(...)
realizada no dia 06.07.2021, findando-se, inquestionavelmente no dia 27.07.2021
”, e a reconvenção só foi apresentada no dia subsequente, 28/07/2021, de modo que “
deveria a empresa Fortuna Agropecuária ter sido considerada revel
”; queixa-se, ainda, da prolação de “
decisão surpresa
”, por “
não ter sido intimado para contrapor os argumentos lançados em sede de contestação/reconvenção
” (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 20/21).

No mais, alega que a tese de que o arrendamento envolvia apenas 550 hectares da Fazenda Bom Jesus não passa de “
mera distorção de fatos
”, já que da simples leitura do instrumento contratual “
é possível perceber que a área arrendada é de 2.526,58 hectares, porém, a área de pastagem é de 550 hectares
”, e explica que “
fazer constar do contrato de arrendamento rural para fins de exploração de pecuária a área útil de pastagem é questão completamente de praxe
”, pois “
está diretamente ligada à métrica de cobrança
” do valor do arrendamento (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 23/24).

Por fim, assevera que “
a liminar revogada em sede de análise de reconvenção reintegrava o autor na posse de 2.526,58 hectares
”, e que, tanto “
na contestação/reconvenção intempestiva
(quanto)
no RAI desprovido
”, a Fortuna Agronegócios “
informou que a área
(sobre a qual)
exercia a posse era de apenas 1.146,5 hectares
”, de modo que “
as alegações realizadas pela empresa Fortuna Agropecuária somente teriam o condão de revogar parcialmente a tutela deferida em favor do autor
”, que, “
na pior das hipóteses, deveria
(...)
ter sido reintegrado nos 1.380,08 hectares remanescentes
” (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 27/28).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
“para que seja sustado os efeitos da decisão agravada, restabelecendo-se a decisão anterior de tutela provisória de urgência concedida em favor do ora agravante, a qual o reintegrava na área de 2.526,58 hectares
”, e, ao final, provimento do recurso “
para o fim de anular a decisão agravada
”, ou então para que ela seja “
totalmente reformada
”, repristinando-se os efeitos da ordem de reintegração de posse, ou, no mínimo, para que seja garantido “
o cumprimento parcial da tutela anteriormente concedida em seu benefício, a fim de reintegrá-lo na área remanescente de 1.380,08 hectares
” (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 31).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 14.02.2022 que, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e determinou o reestabelecimento da ordem de reintegração do Espólio/autor/agravante na integralidade da área da Fazenda Bom Jesus, matriculada sob os no 441, 11.199 e 17.666 (cf. Id. no 93684499).

A agravada FORTUNA AGRONEGÓCIOS LTDA apresentou contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 121387970).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA, OAB/MT No 23931/B.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Adio o julgamento deste processo, após a sustentação oral, para melhor análise da matéria.

EM 28 DE JUNHO DE 2022:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 05/07/2022, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL FEITA PELO ADVOGADO DO AGRAVANTE, DR. YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada revogou a ordem liminar pontuando o seguinte:

“A parte Requerida alega que o Autor arrendou para a pessoa do requerido Eudes Nascimento de Araújo, uma área de terra de tão somente 550
ha
(quinhentos e cinquenta hectares), e que não é a área vendida e comprada pela empresa Requerida, conforme demonstrado nos mapas, croquis, licenças ambientais, etc., requerendo, inclusive, análise pericial para constatar que seu imóvel não é o mesmo reivindicado na ação possessória.

Aduz a parte Requerida, inclusive, que foi realizada a Certificação do Imóvel pelo Georreferenciamento, que inclusive demonstra que o imóvel pertence ao Município de Chapada dos Guimarães/MT. Que, antes de efetuar a compra, analisou todos os documentos apresentados pelo vendedor, inclusive um Contrato de Compra e Venda da Posse na qual o Sr. Eudes, figurou como comprador do vendedor primitivo, Sr. Raimundo Vieira Gonçalves, dando-se, assim, credibilidade à compra e venda realizada, e que, em consulta ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, nada foi localizado que desmedisse o negócio firmado entre os contratantes.

Já a parte Autora aduz que a Requerida Fortuna Agronegócio Ltda, adquiriu um título com incidência no Município de Chapada dos Guimarães/MT, e por meio de “georreferenciamento fraudulento”, deslocou o domínio para fazer que o mesmo incidisse sobre a área arrendada que está localizada em município diferente (em Rosário Oeste/MT), em sobreposição a titulação original que é constituída pelas Matrículas
n.os
441, 11.199 e 17.666, todas do CRI de Rosário Oeste/MT, que pertencem ao Autor.

Diante das alegações das partes litigantes, entendo que, nesta fase processual,
não resta devidamente demonstrado que se tratam das mesmas aéreas,

inclusive se houve fraude na elaboração do georreferenciamento juntado em sede de defesa da parte requerida
, devendo tais alegações serem elucidadas através de prova pericial”
(
grifei
).

No processo originário, verifica-se que em 03 de maio de 2022, os oficiais de justiça reintegraram a parte autora/agravante na posse do imóvel denominado
“Fazenda Bom. Jesus, antiga fazenda Santa Maria, localizada na-zona, rural do Distrito de
Marzagtio
, Matriculas n's 441, 11.199 e 17.660, área de terra total aproximadamente 2.526,58 hectares, Município de Rosário Oeste
-,MT
”
.

Relegadas as questões de nulidade e preclusão e indo direto ao ponto nevrálgico da questão, verifica-se que, quando do desprovimento do RAI no 1012086-71.2021.8.11.0000, interposto pela Fortuna Agronegócios sob repetição “
ipsis litteris
” dos fundamentos elencados na contestação/reconvenção vinculada ao Id. no 61624375 dos autos de origem, este
eg
. Tribunal de Justiça já decidiu pela manutenção da decisão
reintegratória
do autor na posse da área total da Fazenda Bom Jesus (2.526,58 hectares) por reconhecer a probabilidade do direito alegado, ou seja, por reputar juridicamente relevantes as assertivas de que, em 02/05/2019, Eudes Araújo e APX Construtora arrendaram do Espólio/autor/agravado a integralidade da área, não adimpliram o contrato e, posteriormente, em 03/09/2020, cederam os direitos possessórios que não eram seus à terceira Fortuna Agronegócios por valor ínfimo.

Nas contrarrazões, todavia, a empresa Agravada assevera que
“(...) comprou parte de uma área de propriedade do Sr. Eudes que em nada tem a ver com a área arrendada”
e defende que
“a área citada pelo agravante deve ser localizada pelos mesmos meios demarcatórios, visto que a área adquirida pela agravada não possui qualquer relação física, mesmo o é, inclusive foi realizada a Certificação do Imóvel pelo
Georrefenciamento
, conforme certificação em anexo, que inclusive demonstra que o imóvel pertence ao Município de Chapada dos Guimarães/MT
.” (Id. 121387970).

Em uma análise acurada dos autos, com a juntada das contrarrazões, verifica-se que a decisão objurgada no ponto que consignou que “
Diante das alegações das partes litigantes, entendo que, nesta fase processual,
não resta devidamente demonstrado que se tratam das mesmas aéreas,

inclusive se houve fraude na elaboração do georreferenciamento juntado em sede de defesa da parte requerida
, devendo tais alegações serem elucidadas através de prova pericial.”,
ao menos nesse momento processual, não merece retoque.

A necessidade de dilação probatória, no caso, urge, pois não se tem certo sequer qual a localização real do bem imóvel objeto do litígio, de modo que, somente após a realização de perícia técnica poder-se-á constatar de fato a probabilidade do direito alegado.

Ademais, no caso, os agravantes não demonstraram que sofreram esbulho, já a empresa agravada, ao contrário, foi quem após dois anos da “suposta” aquisição da terra, foi surpreendida com a liminar que, conforme acima consignado, decidiu pela manutenção da decisão
reintegratória
do autor na posse da área total da Fazenda Bom Jesus.

No caso, a antecipação da tutela recursal somente será deferida se preenchidos os requisitos que são próprios às tutelas provisórias (CPC, art. 300), isto é, exige-se que o autor apresente prova que possibilite segura, embora sumária e precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos enumerados no aludido dispositivo (probabilidade do direito), e, a par disso, demonstre a presença de urgência atual, risco de iminente prejuízo irremediável ou de dificílima reparação (perigo de dano).

Reafirmo, portanto, que, na hipótese dos autos, não há verdadeira situação de urgência capaz de justificar o imediato deferimento das medidas pleiteadas pela parte autora/agravante, pois, ainda pendendo dúvida inclusive quanto á localização do imóvel, revela-se inegável obstáculo à concessão da tutela de urgência vindicada, sendo necessária a prévia oitiva da parte contrária e ampla dilação probatória, especialmente, como já dito, a prova pericial.

Ademais, a manutenção da decisão agravada não é capaz de causar nenhum risco para a agravante, já que as medidas de bloqueio e averbação deferidas pelo magistrado na origem são suficientes para resguardar os direitos alegados.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 05 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 12/07/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

O
Espólio de Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas
recorreu da decisão proferida pelo Juiz da 11a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que
revogou
a medida liminar deferida na Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Reintegração de Posse c/c Nulidade de Ato Jurídico no 1014112-16.2021.8.0041, ajuizada em face da empresa
Fortuna Agronegócios Ltda., APX Construtora
Eireli
e de Eudes Nascimento de Araújo
, após ter acolhido os argumentos apresentados na Contestação/Reconvenção.

Antes de adentrar na questão que interessa, contextualizo os fatos a partir
da narrativa
histórica.

Em
21/02/2003
,
Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas
(atualmente representado pelo seu Espólio) celebrou com
Valdecir Feltrin
o Contrato de Permuta de Imóvel Rural, no qual o Espólio Agravante entregou a Fazenda Alegria para
Valdecir
que, em contrapartida, repassou ao Espólio a posse e propriedade da Fazenda Paraíso com área de 522,2136 ha (matrícula no 17.666), Fazenda Saudade do Matão com área de 352,37 ha (matrícula 11.199) e Fazenda Cajamar com área de 1.652
ha
(matrícula 441), todos do CRI de Rosário Oeste, que passaram a integralizar a então denominada Fazenda Bom Jesus.

De acordo com o Espólio, desde que firmou a permuta com
Valdecir Feltrin,
vem atravessando uma série de problemas, tais como: penhora da Fazenda em razão de dívida contraída por Valdecir, dívidas federais registradas no TCU, além da invasão de pessoas do Movimento dos Trabalhadores Rurais da Gleba
Marzagão
, o que deu causa ao ajuizamento da Ação de Rescisão Contratual no 0014146-40.2021.8.11.0003 em face de
Valdecir Feltrin
.

Volvendo aos fatos da causa principal, narra o Agravante que, enquanto aguardava o desfecho da Ação de Rescisão Contratual no 0014146-40.2021.8.11.0003, resolveu celebrar com a
APX Construtora
Eireli
e Eudes Nascimento de Araújo,
em
02/05/2019
, o Contrato de Arrendamento Rural para Fins de Exploração da Pecuária, que tem como objeto a área menor da Fazenda Bom Jesus, situada no Município de Rosário Oeste, equivalente a 550 hectares.

Colaciono abaixo a imagem que trata do objeto do Arrendamento Rural:

O Espólio prossegue na narrativa dizendo que, além de os arrendatários
APX Construtora e Eudes Nascimento
não terem quitado o preço do aluguel (R$ 4.000,00), em manifesta prática de estelionato, em 13/10/2020, venderam pouco mais de 50% da Fazenda Bom Jesus, equivalente a 1.481,00 hectares, para a empresa
Fortuna Agronegócios Ltda.
ao preço de R$ 91.915,32 (noventa e um mil novecentos e quinze reais e trinta e dois centavos) – e não de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) como entendeu o Agravante, o qual foi acoimado de ínfimo pelo Agravante, uma vez que a fazenda está avaliada em, aproximadamente, R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).

Afirma que, para dar ares de negócio válido, a adquirente
Fortuna Agronegócios Ltda.
forjou a Escritura Pública de Compra e Venda firmada com os vendedores
Chong
Jou

Tung

Gerencer
e Chong
Yueh

Tung
lavrada no 14a Tabelionato de Notas de Tupinambá
Vampré
, Estado de São Paulo, no qual estaria adquirindo 1.481 hectares localizados no Município de Chapada dos Guimarães,
outrora Rosário Oeste
, com a configuração de polígono irregular. De acordo com a Escritura Pública de Compra e Venda questionada, o registro anterior dos 1.481
ha
é a
matrícula no 1.216, do Livro 02, em 25/01/1999 do 1o RGI de Rosário Oeste
, e que fora transferido para o CRI de Chapada dos Guimarães, dando causa à abertura da matrícula número 15.487.

Com base nesse documento questionável, a Fortuna Agronegócios procedeu ao georreferenciamento da área supostamente adquirida de boa-fé – 1.481,00 hectares, que foi subdivida em “Parte A” com 771,32 hectares e “Parte B” com 858,67 hectares – cujo escopo ardiloso é ludibriar terceiros e o próprio Poder Judiciário, fazendo acreditar que há sobreposição de áreas.

E não foi só isso. O Espólio disse que, utilizando-se do mesmo documento manipulado (matrícula n. 15.487 do CRI de Chapada dos Guimarães), a Agravada Fortuna Agronegócios solicitou a abertura da inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR sob o número MT191965/2020, o que fez com que obtivesse a Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF no 40135/2020.

Ciente do comportamento fraudulento com que os Agravados vinham perpetrando, o Espólio Agravante apresentou a Impugnação/Denúncia ao Oficial do RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães com o objetivo de impedir a averbação do georreferenciamento na matrícula duvidosa - n. 15.487 do CRI de Chapada dos Guimarães (ID 117662506). De seu turno, pelo Oficial Titular foi emitida a nota devolutiva aos Agravados, seguida da protocolização do Pedido de Providências ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, cujo procedimento administrativo foi autuado sob o n.o 0048645-06.2020.8.11.0024, em que prolatou decisão julgando procedente a dúvida no sentido de
não admitir a averbação administrativa do georreferenciamento
(ID 117662509).

Por se mostrar oportuna, colaciono os motivos da Nota de Devolutiva:

Exsurge da fundamentação apresentada pelo Juiz Corregedor de Chapada dos Guimarães o seguinte trecho:

“(...) Remetidos os autos a este Juízo, observo que, conforme elucidado pelo confrontante, há uma gama de ações relacionadas ao imóvel, bem como um possível ilícito penal, conforme declarado em suas petições, o que, por si só, veda a autorização administrativa para o georreferenciamento, uma vez que há controvérsia sobre direito de propriedade de uma das partes
”.

Continua o Espólio Agravante dizendo que, em 17/12/2020, o Delegado da Polícia Civil de Rosário Oeste recebeu o pedido de instauração de inquérito policial para investigar a prática, em tese, dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e esbulho possessório cometido entre os Agravados.

Diante de todo esse cenário fático, foi concedida a tutela de urgência ao Espólio Agravante para ser mantido na posse da Fazenda Bom Jesus, sobrestando os efeitos do Contrato de Arrendamento Rural, com a desocupação da área. Inconformada com tal decisão, a
Fortuna Agronegócios Ltda.
interpôs o RAI 1012086-71.2021.8.11.0000; todavia, não obteve êxito, já que a decisão foi mantida pelo Órgão Colegiado, cuja ementa coube ao ilustre Relator Des. João Ferreira Filho, abaixo transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS –
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA AUTORIZAR A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR
– ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES –– PLEITO DE RESCISÃO DO ARRENDAMENTO FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL, E DE INVALIDADE DA CESSÃO POR TER SIDO CELEBRADA PELO ARRENDATÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO REAL –
OBJETO DA LIDE RESTRITO A QUESTÕES DE NATUREZA ESTRITAMENTE OBRIGACIONAL
– CONTRATOS COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ – INCOMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA –
ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO PELO ARRENDATÁRIO
– PREECHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO ARRENDATÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO E CONSEQUENTE RETOMADA DA POSSE DO IMÓVEL PELO ARRENDANTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A ação de rescisão de contrato tem como causa de pedir a infração contratual e o pleito de nulidade de cessão de direito possessórios está fundado na existência de vício do negócio jurídico sendo assim, o cerne da demanda não recai propriamente sobre direito real do imóvel em discussão no litigio, mas, sim, se trata de matéria de cunho obrigacional e de validade do negócio jurídico, de modo que retomada do imóvel decorre da declaração judicial de desfazimento do negócio jurídico, sendo assim, não há falar prevalência da competência territorial; ademais, há cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre os litigantes que deve prevalecer.

2. Cuidando-se de rescisão de contrato de arrendamento mercantil afere-se a probabilidade da alegação de inadimplemento contratual e a da alegação de culpa da parte adversa, podendo-se deferir pedido de tutela de urgência para, desde logo, antecipar os efeitos que produzirá ao final, muito especialmente o restabelecimento do “status quo ante”.

3. Comprovado o inadimplemento contratual e tendo a parte autora trazidos aos autos comprovação satisfatória e suficiente de que o arrendatário cedeu a terceiro o imóvel arrendado sem anuência do arrendante e em parte maior a área arrendada, presentes os elementos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela que autorizam a retomada do imóvel pela parte autora/arrendante
. (Sessão realizada em 08/11/2021).

Na instância de origem, a Agravada
Fortuna Agronegócios
apresentou contestação e reconvenção (intempestiva) pugnando pela revogação da ordem liminar, apresentando como argumentos os mesmos que já haviam sido analisados no RAI 1012086-71.2021.8.11.0000 e que, à unanimidade, foram rejeitados pelo Órgão Colegiado. Na ocasião, a Agravada repisou que a área arrendada não foi a totalidade da Fazenda (2.526,58 há) e sim de apenas 550ha; disse que área comprada não é a mesma pertencente ao Espólio Agravante e, como prova, juntou mapas, croquis, licenças ambientais etc. Disse, ainda, que foi procedida a certificação do Georreferenciamento, o qual demonstraria que o imóvel está encravado no Município de Chapada dos Guimarães; finalizou dizendo que, antes de efetuar a compra, analisou todos os documentos apresentados pelos vendedores com cuidado.

Inconformado, o Agravante alega que a matéria suscitada pela Agravada, e que foi acolhida pela Juíza da causa, está preclusa. Disse, ainda, que a contestação /reconvenção é intempestiva, o que reforça a impossibilidade de enfrentar novamente tais temas. Afirmou que a decisão revogatória é nula por ter sido prolatada sem que tivesse tido a oportunidade de se manifestar (decisão surpresa).

Ao analisar as razões do recurso, o ilustre Relator concluiu pela confirmação da decisão que revogou a tutela de urgência, pois entendeu que não há risco de danos irreparáveis ao Agravante.

Sem embargo e respeito ao entendimento do nobre colega, ouso divergir do seu posicionamento, uma vez que a questão, embora tormentosa, tem condições de ser aferida no campo perfunctório de que há indícios relevantes da prática de falsificação de documentos públicos.

Anoto, desde logo, que não há falar em preclusão do direito à obrigação de fazer determinada em sede de tutela de urgência, tendo em vista que o artigo 296 do CPC vigente diz que “a
tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
”.

Muito embora intempestiva a peça de defesa, não havia óbice processual para que os Agravados, em especial a Agravada
Fortuna Agronegócios
, pudessem confrontar a decisão que concedeu a tutela de urgência, já que pode se manifestar nos autos até a fase de encerramento da instrução, desde que respeitado o contraditório.

No caso, o ponto de partida para investigar se há, ou não, indícios de prática de falsidade de documento público - Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre
Chong
Jou

Tung

Gerencer
e Chong
Yueh

Tung
(vendedores) e a Agravada
Fortuna Agronegócios
(compradora) lavrada no 14o Tabelionato de Notas de Tupinambá
Vampré
, Estado de São Paulo – é a Nota de Devolutiva apresentada pelo Oficial Registrador do RGI de Chapada dos Guimarães, o qual recusou a averbar o georreferenciamento porque, em síntese, os confinantes da matrícula no 15.487 não guardam relação com os atuais confinantes apresentados no memorial descritivo do SIGEF e no Sistema CEI/MT, pois “
na matrícula consta que o imóvel confina com o Ribeirão Palmital. No SIGEF alude que os rios confinantes são o
Aguaçu
, e Córrego Fundo
”.

Observa-se, ainda, que a área supostamente adquirida pela Agravada
Fortuna Agronegócios
– 1.481,00 hectares – pelo valor de R$ 91.915,32 (noventa e um mil novecentos e quinze reais e trinta e dois centavos), teve a matrícula originária transferida
de
Rosário Oeste
para
Chapada dos Guimarães, fato que causa muita estranheza, e reforça a necessidade de investigar mais a fundo a origem da cadeia dominial do imóvel comprado pela Agravada.

Lado outro, a meu sentir, estão satisfeitos os requisitos do artigo 300 do CPC em prol do Espólio Agravante, tal qual decidido no RAI 1012086-71.2021.8.11.0000, isto é, há plausibilidade do direito invocado pelo Arrendador e proprietário da Fazenda Bom Jesus, situada no Município de Rosário Oeste, pois trouxe vasta documentação demonstrando a Cadeia Dominial do seu imóvel, não deixando margem para dúvidas os proprietários desde a titulação original pelo Poder Público até o último dono (atual proprietário), assim como todos os litígios que vem enfrentando desde a sua aquisição em 21/02/2003.

Dito isso, penso que o mais sensato é manter a tutela de urgência concedida no início da instrução, mantendo a integralidade da posse do imóvel nas mãos do Agravante.

Peço
venia
para divergir do seu entendimento para
DAR PROVIMENTO
ao Agravo e revogar a decisão recorrida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 12 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 19/07/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O PROVEU.

SESSÃO DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência instaurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que é pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022